Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR DE 05 ANOS. TEMPO DE IDADE E CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. REVISÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, e, nessa qualidade, garante a cobertura de eventual insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, pois é o garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, nos termos artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
2. No caso em exame, afigura-se evidenciada a ausência de interesse recursal dos réus apelados no que diz respeito à prejudicial de prescrição quinquenal suscitada em contrarrazões recursais, eis que acolhida pela r. sentença apelada.
3. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça acompanha a remansosa jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação do redutor de 5 (cinco) anos aos proventos de professora em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio aposentada por invalidez (Art. 40, § 5o, da CF). Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.